Tribunal: CARF
Processo: 13839.002169/2002-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mércia Helena Trajano D'Amorim
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A não constatação da configuração das hipóteses previstas no art. 65 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, rejeita-se, portanto, o provimento dos embargos de declaração.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em conhecer dos embargos e rejeitá-los, nos termos do voto da relatora.